Tribunal: STF
Processo: Rcl 82904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Branquinha/AL contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região – TRT19 no Processo 0000169-88.2024.5.19.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF; da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.395/DF; e do Recurso Extraordinário – RE 1.298.647/SP – Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que:



    [...] o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região decidiu, mais uma vez, contrário ao entendimento pacificado pelo STF, quando diz que os valores que devem ser adimplidos pelo reclamado/IGPS, contratado pelo o ente municipal como organização da Sociedade Civil, ao passo que determina que o reclamado/Município de Branquinha deve ser responsável subsidiário, o que não se pode admitir diante da ausência de qualquer demonstração de que este ente municipal fora omisso quando instigado a agir (doc. 1, p. 12).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] compete a este Órgão Jurisdicional Superior declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da demanda em epigrafe, tendo em vista a existência de discussão e analise de relação jurídica contratual regida por regime jurídico eminentemente administrativo, visto que houve a discussão sobre a existência válida de contrato administrativo firmado entre o reclamante (recorrido) e o reclamado (recorrente), com base na Lei Municipal nº 329/2010, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências, sem a realização de concurso público ou processo seletivo para tanto. 



    Ou seja, houve decisão pelo juízo a quo sobre a nulidade da relação jurídico-administrativa firmada entre recorrente e recorrido com base na legislação municipal acima citada, diante da não existência de concurso público para o ingresso na administração pública direta por parte do autor, ante o fato de ter sido realizada uma contratação temporária por excepcional interesse público em desobediência à legislação aplicável.



    Em sendo assim, não obstante a reclamante tenha laborado para o Município, não se pode olvidar que seu contrato detinha cunho jurídico-administrativo, conforme exposto acima. 



    Para tanto, constate-se que o acordão recorrido violou o que consta do texto contido no art. 114, I, da CF/88, o qual destaca que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que tenham origem em relação de trabalho dos entes de direito público, in verbis: [...]



    Isso porque na ADI nº 3.395, o STF deu interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, com redação dada pela EC 45/2004, e suspendeu, ad referendum, toda e qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a "... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo" (doc. 1, pp. 14-15 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:  



    a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989. II, da Lei 13.105/15, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 19ª Vara do Trabalho (0000169-88.2024.5.19.0002); 



    [...]



    d) a procedência do pedido formulado na Reclamação, a fim de cassar a decisão trabalhista em decorrência do descumprimento do decidido na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e no tema 1118 com repercussão geral no RE 1298647 por não ser devido a responsabilização subsidiária da Fazenda Pública sem a devida comprovação da falha de fiscalização do ente público (doc. 1, pp. 23-24);  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, a ADI 3.395/DF e o Recurso Extraordinário – RE 1.298.647/SP – Tema 1.118/RG.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Constato que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT19, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSOS ORDINÁRIOS. RECURSO PATRONAL DESERTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo reclamado Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais - IGPS e pelo reclamado Município de Branquinha, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da reclamante, condenando o primeiro reclamado ao pagamento de verbas trabalhistas e o segundo reclamado subsidiariamente. O IGPS alega isenção do depósito recursal por ser entidade filantrópica, enquanto o Município contesta sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade subsidiária.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) o conhecimento do recurso ordinário interposto pelo IGPS, em razão da alegação de isenção do depósito recursal; e (ii) a responsabilidade subsidiária do Município de Branquinha pelo pagamento das verbas trabalhistas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Quanto ao recurso do IGPS, a simples apresentação do estatuto social sem a comprovação formal de sua condição de entidade filantrópica, mediante CEBAS válido, não configura a isenção do depósito recursal. A ausência de comprovante de pagamento regular das custas processuais configura deserção do recurso. A OJ nº 140 da SDI-I do TST não se aplica ao caso de ausência total de recolhimento, mas apenas à insuficiência.



    4. No que tange ao recurso do Município, a legitimidade passiva se configura pela titularidade do dever de atender ao pedido, independentemente do mérito. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da Súmula nº 331, IV e V, do TST, diante da culpa in vigilando, comprovada pela falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo IGPS. O Município não comprovou a fiscalização eficaz, mesmo com a juntada das prestações de contas. A aplicação da tese do STF no RE 1.298.647/SP (Tema 1.118) não se aplica retroativamente, pois a instrução processual ocorreu antes de sua publicação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso ordinário do IGPS não conhecido, por deserto. Recurso ordinário do Município de Branquinha desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A isenção do depósito recursal para entidades filantrópicas exige comprovação formal da condição de beneficente de assistência social por meio de CEBAS válido. 2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública em caso de terceirização de serviços pressupõe a comprovação de culpa in vigilando, não se aplicando retroativamente a nova jurisprudência do STF que altera o ônus da prova, em caso de instrução processual anterior.



    Extraio do voto condutor do acórdão impugnado:



    Sem razão o recorrente.



    A sentença (ID f5effa0) reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município com base nos seguintes fundamentos:



    A existência de Termo de Colaboração para prestar apoio ao programa Administração Estratégica celebrado entre o reclamado principal e o MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, conforme incontroverso, acarreta a inversão do ônus probatório. Deste modo, cabia ao litisconsorte demonstrar que apesar de participar da contratação dos serviços prestados pelo reclamado principal, não se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante. No entanto, o litisconsorte não se desincumbiu do ônus que suportava. Pelo contrário, a prestação de contas do IGPS, juntada pelo litisconsorte, demonstra que a reclamante fazia parte na relação de empregados que prestavam serviços ao litisconsorte (fls. 327). Isto demonstra a ocorrência de terceirização de serviços, figura conhecida no direito brasileiro e da qual decorre a responsabilidade principal do empregador e a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, conforme Súmula 331, IV, do C. TST. Afinal, ele também se beneficiou do labor da obreira e não zelou pelo adimplemento de todas as obrigações trabalhistas. A constitucionalidade do § 1º, do art. 71, da Lei 8.666/93 e o art. 121, §1º, da Lei n. 14.133/21 não impedem sua interpretação sistemática com outros dispositivos legais e constitucionais, especialmente aqueles dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e 14.133/21 e da IN 02/2008 do Ministério do Planejamento. Essas normas impõem à administração pública contratante o dever de não-apenas licitar, mas também de fiscalizar eficazmente a empresa contratada, inclusive no que se refere ao cumprimento dos direitos laborais. Não comprovada pelo ente público o adimplemento desse dever de bem licitar e fiscalizar, continua plenamente possível o reconhecimento de sua culpa in eligendo ou in vigilando pelo inadimplemento trabalhista da empresa contratada, e a sua decorrente responsabilização subsidiária pelo pagamento das parcelas respectivas, desde que esta circunstância seja aferida e fundamentada à luz dos fatos do caso concreto. Na hipótese, resta evidente a culpa do Ente Público, in vigilando uma vez não comprovou ter velado para que o ente contratado quitasse os créditos trabalhistas da reclamante. Veja-se que nas prestações de contas (fls. 203/516) sequer há comprovação dos recolhimentos dos encargos trabalhistas.



    Comungo do entendimento esposado pelo Juízo de origem, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, acrescidos das considerações que se seguem e do percuciente parecer do Ministério Público do Trabalho (ID 7d4f47f).



    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive da Administração Pública, em casos de terceirização, encontra-se pacificada no âmbito desta Justiça Especializada, por meio da Súmula nº 331, itens IV e V, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Tal responsabilidade não decorre automaticamente do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas da conduta culposa do ente público na fiscalização do cumprimento das referidas obrigações (culpa in vigilando).



    Na hipótese, é incontroverso que a reclamante prestou serviços como enfermeira em benefício do Município de Branquinha, por intermédio do primeiro reclamado, IGPS, com o qual o ente público firmou Termo de Colaboração (ID 7f53776). Embora o Município alegue que o referido termo foi firmado em 28/02/2023, e o vínculo da reclamante tenha se iniciado em 01/08/2021, a sentença reconheceu o enlace com o IGPS e a prestação de serviços em prol do Município durante todo o período, e o recurso do Município não se insurge especificamente quanto à limitação temporal de sua responsabilidade, mas sim quanto à sua existência. Ademais, a própria documentação de prestação de contas juntada pelo Município (ID 236b9c0 e seguintes), referente a período posterior à assinatura do termo, como a de dezembro de 2023 (f. 327 do PDF do processo), inclui o nome da reclamante na relação de pessoal que prestava serviços ao ente público, corroborando o benefício direto dos seus serviços.



    A culpa in vigilando do Município recorrente restou devidamente configurada nos autos. Conforme bem pontuado na sentença, o ente público não demonstrou ter fiscalizado de forma eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do IGPS. A mera juntada de documentos de prestação de contas (ID 236b9c0 e seguintes, ID c2320e7, ID fb89754, ID a171ecf), desacompanhada da comprovação de efetiva fiscalização quanto ao recolhimento de FGTS, pagamento de férias, 13º salários e demais encargos trabalhistas da reclamante, não é suficiente para eximir o Município de sua responsabilidade. Pelo contrário, a própria sentença destaca que "nas prestações de contas (fls. 203/516) sequer há comprovação dos recolhimentos dos encargos trabalhistas" (ID f5effa0), o que evidencia a falha na fiscalização.



    As alegações do Município de que a Lei nº 13.019/2014 e a Lei nº 14.133/2021 afastariam sua responsabilidade não prosperam. Tais diplomas legais, ao tratarem da responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil ou do contratado pelos encargos trabalhistas, não excluem a responsabilidade subsidiária do ente público em caso de comprovada culpa na fiscalização do contrato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a responsabilidade direta e principal, que permanece com o empregador.



    No que tange à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.118 de Repercussão Geral (RE 1.298.647/SP), acompanho o parecer do Ministério Público do Trabalho (ID 7d4f47f), que bem elucidou a questão.



    Com efeito, o Parquet destacou que a instrução processual no presente feito ocorreu antes da publicação da certidão de julgamento do referido tema (13/02/2025), e que a aplicação retroativa da nova sistemática de distribuição do ônus da prova, que agora recai sobre a parte autora para comprovar a negligência do ente público, implicaria violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.



    De fato, a tese do STF, ao definir que "Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente...", estabeleceu um novo paradigma probatório. E, conforme bem ponderado pelo MPT:



    No presente caso concreto, a instrução processual e, nela, a distribuição do ônus da prova, ocorreu antes do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do RE 1.298.647/SP, Rel. Min. Nunes Marques, leading case do Tema 1.118 de Repercussão Geral, cuja certidão de julgamento foi juntada aos autos em 13/02/2025, malgrado ainda pendente a publicação do respectivo acórdão. (...) A aplicação da tese a partir da fase decisória sobre processos anteriormente instruídos "pega de emboscada" o demandante que mantinha legítima expectativa de inversão do ônus da prova por ocasião da instrução processual (...).



    Assim, considerando que a instrução processual foi concluída sob a égide do entendimento anterior, que admitia a presunção de culpa do ente público caso este não comprovasse a efetiva fiscalização, e diante da ausência de prova, por parte do Município, de que fiscalizou adequadamente o contrato com o IGPS, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade subsidiária.



    A decisão na Reclamação nº 61.032/AL, citada pelo recorrente, embora relevante, refere-se a um caso específico e não possui a eficácia de afastar, por si só, a responsabilidade subsidiária reconhecida no presente feito, cujas particularidades fáticas e probatórias foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem.



    Portanto, comprovada a prestação de serviços da reclamante em benefício do Município de Branquinha e a culpa in vigilando do ente público, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato de gestão firmado com o primeiro reclamado, correta a sentença que o condenou subsidiariamente ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas.



    Nego provimento ao recurso.



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa diante da ausência de fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).



    No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    No entanto, quanto à alegação de violação ao precedente firmado na ADI 3.395/DF, no sentido de que “[a] interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, entendo que esta não merece prosperar.



    O referido paradigma trata de “relação do trabalho” entre o Poder Público e seus servidores. Nos casos como o dos autos, em que se discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados - quando o trabalhador é contratado por uma empresa privada e presta serviços a um ente público - a relação do trabalho existente é entre a empresa e o trabalhador. 



    Portanto, entendo que não há aderência estrita entre o caso dos autos e o paradigma invocado. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em